Tribunal: TJSP
Processo: 2257009-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita às requerentes, bem como determinou que se providenciasse a vinda aos autos de esboço de partilha por frações ideais, englobando todos os imóveis, nos termos do art. 653 do CPC – Insurgência das requerentes – Incabível - Agravantes contrataram advogado particular para patrocinar a causa, abrindo mão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita às requerentes, bem como determinou que se providenciasse a vinda aos autos de esboço de partilha por frações ideais, englobando todos os imóveis, nos termos do art. 653 do CPC – Insurgência das requerentes – Incabível - Agravantes contrataram advogado particular para patrocinar a causa, abrindo mão do patrocínio da Defensoria Pública, o que revela a possibilidade financeira das requerentes – Ainda, no processo de inventário deve ser demonstrada a hipossuficiência do espólio e não da inventariante ou dos herdeiros – O espólio dispõe de patrimônio suficiente para o pagamento das custas do processo – Inviável a divisão dos imóveis como pleiteada pelas requerentes – Imóveis de valores díspares – Correta a determinação do esboço da partilha nos termos do art. 653 do CPC, cabendo a cada herdeira seu quinhão independentemente de morarem nos imóveis objeto do inventário - Decisão mantida - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2257009-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco,
em que são agravantes ADRIANA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA,
DANIELA BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS e ALEXANDRA BARBOSA
PEREIRA, são agravados MERY BARBOSA (INVENTARIANTE), AURORA
BELEM
BARBOSA
(ESPÓLIO)
e
FRANCISCO
DAMAS
BARBOSA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2257009-38.2019.8.26.0000
Agravantes: Adriana Aparecida Pereira de Oliveira, Daniela
Barbosa Pereira dos Santos e Alexandra Barbosa Pereira
Agravados: Mery Barbosa, Aurora Belem Barbosa e Francisco
Damas Barbosa
Osasco
Inventário
juiz prolator da decisão: Isabel Cristina Maceiras Ferreira
Voto no 3333
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita às requerentes, bem
como determinou que se providenciasse a vinda aos autos de
esboço de partilha por frações ideais, englobando todos os
imóveis, nos termos do art. 653 do CPC – Insurgência das
requerentes – Incabível - Agravantes contrataram advogado
particular para patrocinar a causa, abrindo mão do patrocínio da
Defensoria Pública, o que revela a possibilidade financeira das
requerentes – Ainda, no processo de inventário deve ser
demonstrada a hipossuficiência do espólio e não da inventariante
ou dos herdeiros – O espólio dispõe de patrimônio suficiente para
o pagamento das custas do processo – Inviável a divisão dos
imóveis como pleiteada pelas requerentes – Imóveis de valores
díspares – Correta a determinação do esboço da partilha nos
termos do art. 653 do CPC, cabendo a cada herdeira seu quinhão
independentemente de morarem nos imóveis objeto do inventário
- Decisão mantida - Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fls. 191 e 196, proferidas nos autos de inventário, que:
a)indeferiu o pedido de partilha dos bens na forma trazida pelas
herdeiras as fls. 190, devendo a inventariante providenciar a vinda aos
autos de esboço de partilha por frações ideias, englobando todos os
imóveis, na forma trazida no art. 653 do CPC; b) indeferiu os benefícios
da assistência judiciária gratuita às três herdeiras (a inventariante é a
quarta herdeira).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurge-se as herdeiras argumentando que são
pobres na acepção jurídica do termo, não dispondo de condições
financeiras para custear as despesas judiciárias, sem prejuízo ao
sustento de si próprias e de suas famílias. Alegam que o juízo de
primeiro grau negou presunção de veracidade à declaração de pobreza,
e sequer permitiu que corroborassem com outros documentos. Afirmam
que seus rendimentos são parcos e se destinam integralmente a arcar
com despesas ordinárias de consumo (combustível, água, energia,
telefone, alimentação, produtos de limpeza e higiene, etc), pouco ou
nada sobrando para outras despesas. Relatam que a herança se
compõe de dois imóveis, e propuseram que a partilha fosse feita de
modo a permitir uma distribuição mais cômoda dos quinhões, de tal
forma que a inventariante receba o imóvel em que já reside, e as
agravantes recebam o imóvel em que já residem duas delas. Sustentam
que o juízo da sucessão deve prestigiar planos de partilha que evitem a
formação de condomínios indesejados, porque imporiam restrições ao
uso e disposição da herança, além de sujeitar as herdeiras a toda forma
de desentendimentos e conflitos.
Requer o provimento do agravo para reformar as
decisões agravadas, e conceder os benefícios da assistência judiciária
gratuita, bem como determinar que a partilha seja feita de modo a
evitar uma indesejada formação do condomínio entre as herdeiras.
Recurso tempestivo e respondido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse o breve relato.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em relação ao benefício da assistência judiciária
gratuita, esclareço que a simples declaração de pobreza não é suficiente
para a concessão da gratuidade processual.
A gratuidade da justiça é exceção, e não regra, e os
requisitos instituídos no art. 98 do Código de Processo Civil devem ser
avaliados à luz do que dispõe a CF- art. 5o, LXXIV, que determina o
deferimento da justiça gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.
Assim, cabe ao magistrado, o controle acerca da
concessão ou não do benefício, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento, afinal, o instituto
tem por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo
por razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem
pagar pelas custas do processo.
As agravantes pleiteiam a justiça gratuita alegando
que são pobres na acepção jurídica do termo, o que implica em
dificuldade para custear a demanda judicial, sem prejuízo do próprio
sustento e da família.
As agravantes contrataram advogado particular para
patrocinar sua causa. O fato isolado de o fazerem não é prova de que
possuam boas condições financeiras. No entanto, para pessoas
claramente necessitadas, o estado coloca a Defensoria Pública à
disposição. Se as agravantes abriram mão do atendimento da
Defensoria Pública é porque sua condição financeira não comporta
assistência daquele órgão, que atende à pessoas que tenham um ganho
de até três salários mínimos, o que revela a possibilidade financeira das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravantes.
Anoto ainda, que no processo de inventário deve ser
demonstrada a hipossuficiência do espólio e não da inventariante ou dos
herdeiros, e no presente caso, o espólio dispõe de patrimônio suficiente
para o pagamento das custas do processo.

Nestes termos, presente a prova de capacidade
financeira das agravantes e do espólio, é inviável a concessão da
benesse.
Neste mesmo sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
PRESUNÇÃO
DE
NECESSIDADE
ELIDIDA
PELO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO. Não tem direito ao benefício da justiça
gratuita a parte que tem renda e patrimônio
suficiente para arcar com o ônus econômico da
demanda.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2157337-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria do
Carmo Honório; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 7a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro:
28/08/2019).
Por se tratar de agravo cujo um dos objetos é a
concessão da assistência judiciária gratuita, não se exige o
recolhimento do preparo no momento de sua interposição, pois está
condicionado a eventual insucesso do pedido recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rejeitado tal requerimento, é de rigor o pagamento
pela prestação da tutela jurisdicional (art. 99, § 7o, do CPC), devendo
ser providenciado, pelas agravantes, em 15 dias, o recolhimento do
preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no
cadastro da dívida ativa.
Quanto a distribuição mais cômoda dos quinhões, de
forma que a inventariante receba o imóvel em que reside, e as
agravantes recebam o imóvel em que residem duas delas, nenhuma
razão assiste às agravantes.
O processo originário é o inventário dos bens
deixados por Aurora Belem Barbosa e Francisco Damas Barbosa. Os
falecidos tiveram duas filhas Mery Barbosa, a inventariante, e Maria
Aparecida Barbosa Pereira (fls. 26 dos autos originários), já falecida e
mãe das agravantes.
Mery Barbosa tem um quinhão de 50% dos bens e
as agravantes os 50% restantes (fls. 13 dos autos originários).
De fato, a inventariante deve providenciar a vinda
aos autos de esboço de partilha por frações ideais, englobando todos os
imóveis da forma trazida no art. 653 do CPC. A distribuição da herança
da forma pretendida pelas agravantes é inviável, até pela diferença de
preço dos imóveis (fls. 34/37 dos autos originários) e o quinhão que
cabe a cabe uma das herdeiras, anotando-se que não há consenso
entre elas sobre a distribuição dos quinhões com tais disparidades. Ao
contrário, a herdeira Mery é contrária à distribução dos imóveis da
forma como proposta, porque seria visivelmente prejudicada, já que o
imóvel que ocupa tem menor valor.
Inviável, portanto, a partilha da forma como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleiteado pelas agravantes, razão pela qual a decisão agravada deve
ser mantida tal qual lançada.
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica